Tribunal: TJMT
Processo: 1034853-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034853-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), BRUNO GUILHERME BOTELHO JARDIM - CPF: 072.348.501-12 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MEYSON CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 072.334.831-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE HIGOR LEAO SILVA - CPF: 060.962.381-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta. Revogação. Inocorrência. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Gravidade concreta da conduta. Arquivamento da imputação de associação para o tráfico. Irrelevância. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Manutenção da custódia preventiva. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

2. O impetrante alega
que
: (i) há ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva; e (
ii
) diante dos predicados favoráveis, a custódia pode ser revogada ou substituída por cautelares diversas
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (
ii
) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente e o arquivamento da imputação de associação para o tráfico justificam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas
.

III.
Razões de decidir

4
.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se satisfatoriamente fundamentada, indicando expressamente a necessidade da manutenção da medida excepcional com base na garantia da ordem pública
.

5
.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (181,52g de cocaína e 464,90g de maconha), devidamente fracionados e embalados para comercialização, demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva
.

6
.
A apreensão de balança de precisão e a narrativa policial de que o paciente foi
surpreendido fracionando e embalando material ilícito sugerem ambiente compatível com
a
preparação para comercialização de entorpecentes, reforçando a necessidade da custódia preventiv
a
.

7
.
O fato de o Ministério Público não ter denunciado o paciente pelo crime de associação para o tráfico não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos os elementos concretos que amparam a medida
.

8
.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade técnica, residência fixa e vínculos familiares na comarca), por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme entendimento pacificado neste Tribunal
.

9
.
Presentes elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por inadequação e insuficiência
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1
.
A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.
2
. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
282, inciso II
, 312,
315, § 2o
,
316, parágrafo único
e 319;
Lei no 11.343/2006
,
arts
. 33,
caput
e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
no 1013896-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 30 de maio de 2025
; TJMT,
Habeas Corpus
no
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em:

24.10.
2025
; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Luiz Fernando Menezes Carvalho
em favor de
Bruno Guilherme Botelho Jardim
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
24
.
6
.2025, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(
art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006
).

Submetido à audiência de custódia
no mesmo dia
, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva
nos autos no 1003314-41.2025.8.11.0013.

Em síntese, o impetrante
alega que a decisão que fundamentou a prisão preventiva se baseou apenas na quantidade de droga apreendida com o paciente, sem demonstrar a necessidade concreta da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Argumenta que o Ministério Público, ao oferecer denúncia, imputou ao paciente apenas o crime de tráfico de drogas (art
.
33, caput, da Lei no 11.343/2006), promovendo expressamente o arquivamento quanto ao delito de associação para o tráfico (art
.
35
da Lei no 11.343/2006), o que enfraqueceria o argumento de que ele integraria organização criminosa.

Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculos familiares na comarca de Pontes e Lacerda/MT, predicados que, somad
o
s à ausência de elementos que comprovem sua dedicação habitual a atividades criminosas, tornariam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art
.
319 do
CPP
) não apenas possível, mas recomendável.

Com tais considerações,
requer a
concessão da ordem
(Id.
320068366
).

Juntou documentos (Id.
320068377/320068384
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida

(Id.
320593874
).

O impetrado prestou informações (Id.
322181852
).

O douto
Procurador de Justiça

Élio Américo

opinou pela

denegação

da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus – Suposto cometimento de Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade –
sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para garantia da ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para garantia da ordem pública – 3. Alegação de Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem
”
(Id.
323723394
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente
Bruno Guilherme Botelho Jardim
foi preso em flagrante no dia 24
.
6
.
2025, juntamente com
Kaique
Higor Leão Silva e
Meyson
Cláudio dos Santos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33
,
caput
,
e 35 da Lei no 11.343/2006).

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2025.200388 (Id. 320068377 – págs. 70/73), a
polícia
militar recebeu a informação de que um indivíduo alto com calça jeans, tênis preto e com casaco escuro estava em atitude suspeita, possivelmente comercializando entorpecentes.

Em ronda, a guarnição visualizou
Meyson
Cláudio dos Santos
– características idênticas
à
s informadas -
,
razão pela qual, abordado e feita revista, encontrou com ele
duas porções de cocaína e uma pequena porção de maconha
, momento em que ele informou
ter adquirido os entorpecentes em um apartamento próximo.

Dirigindo-se ao local indicado, os
agentes públicos
encontraram
o paciente
Bruno Guilherme Botelho Jardim
e
Kaique
Higor Leão Silva supostamente fracionando e embalando substâncias entorpecentes.

De acordo com o
termo de exibição e apreensão no 2025.16.296245, foram apreendidos:
3 porções grandes de substância análoga à cocaína
;
42 papelotes com substância análoga à cocaína
;
4 porções grandes de substância análoga à maconha
;
19 papelotes de crack
;
17 porções pequenas de substância análoga à maconha
;
R$
3
20,50 em dinheiro
;
1 aparelho celular Samsung com tela trincada
e
1 balança de precisão
(Id. 320068377 – pág. 81).

Conforme termo da audiência de custódia ocorrida em 26.6.2025, a
prisão em flagrante foi
homologada e
convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta da conduta.

Para melhor elucidação dos autos, transcrevo os argumentos apresentados pelo juízo impetrado:

“
Quanto à
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 198579624), o Boletim de Ocorrência (id. 198580419), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, termo de exibição e apreensão (id. 198580423) e demais provas acostadas aos autos.

Quanto à
autoria
, há indícios de que os flagrados praticaram a infração penal, ao menos numa análise perfunctória.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais
:“fumus boni
iuris”-
representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “periculum in mora” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
,conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os custodiados foram presos em flagrante com grande quantidade de substâncias entorpecentes, grande quantidade de dinheiro em notas e balança de precisão.

De acordo com o relato dos agentes policiais que realizaram a prisão dos custodiados, eles estavam em rondas pelo Bairro Vila Guaporé quando foram informados por populares acerca de um indivíduo em atitude suspeita, sendo descrito que ele era alto, trajava calça jeans, tênis preto e casaco escuro, possivelmente envolvido com tráfico de drogas.

Posto isso, iniciaram as diligências para localização do suspeito, momento em que durante a abordagem foram localizados dois pinos de substância análoga à cocaína e uma pequena porção de substância análoga à maconha. O suspeito
Meyson
Claudio dos Santos afirmou que tinha acabado de pegar os entorpecentes em um apartamento nas proximidades e realizaria uma entrega deste produto
.

Os agentes policiais dirigiram-se ao apartamento, diante a clara situação de flagrante delito e ao entrarem na residência – que estava de porta aberta – visualizaram o suspeito Bruno Guilherme Botelho Jardim saindo
com de
um dos quartos com a mão levantada. No interior deste mesmo quarto, estava o suspeito
Kaique
Higor Leao Silva, sendo que ambos estavam fracionando e embalando os entorpecentes, marcando-os com alguns nomes.

Pois bem.

Quanto ao custodiado
Meyson
Claudio dos Santos
, o caso desmerece delongas, tendo em
vista que foi localizado com substâncias entorpecentes devidamente embaladas para venda e relatou aos agentes policiais que faria a entrega do produto.

Quanto aos custodiados
Bruno Guilherme Botelho Jardim
e
Kaique
Higor Leao Silva
, conforme depoimentos dos agentes policiais, ambos estavam fracionando e embalando substâncias entorpecentes para realização de tráfico de drogas, aliando-se o flagrante delito de ambos com o relato de
Meyson
Claudio dos Santos
que afirmou ter pegado os entorpecentes na residência dos citados.

Demonstrando a grande quantidade de entorpecentes em posse dos custodiados, passo a descrever os itens apreendidos:

03 (três) unidades de substância análoga à cocaína – porções grandes;

42 (quarenta e duas) unidades de substância análoga à cocaína – papelote com cocaína;

04 (quatro) unidades de substância análoga à maconha – quatro porções grandes;

19 (dezenove) unidades de Crack - papelotes;

17 (dezessete) unidades de substância análoga à maconha – porções pequenas;

R$320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos);

01 (uma) unidade de Aparelhos
eletro-eletronicos
Samsung preto com tela trincada;

01 (uma) unidade de balança de precisão;

Desta forma, a quantidade exorbitante de substâncias entorpecentes, devidamente embaladas para a traficância, demonstra a
gravidade dos delitos imputados aos custodiados e seupericulum
libertatis
. É interessante mencionar que o tráfico de drogas é avassalador nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, majoritariamente comandado pelas facções criminosas.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado de que expressiva quantidade/variedade de drogas é fundamento para decretação da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis não impedem decretação da custódia cautelar.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

[...]

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DEMEYSON CLAUDIO DOS SANTOS, KAIQUE HIGOR LEAO SILVA e BRUNO GUILHERME BOTELHO JARDIMe as CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecerem custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário
”
(Id. 320068377 – págs. 43/52).

Ressalta-se que, como mencionado pelo impetrante, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
o paciente e mais corréus
, na Ação Penal no 1003391-50.2025.8.11.0013, imputando-lhe
s
apenas o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (Id. 320068377 – págs. 459/462)
, sendo recebida em 14.10.2025, aguardando a audiência de instrução designada para o dia 28.1.2026.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta
que
autoriz
e
a
concessão da ordem
.

Com efeito, em exame ainda
perfunctório
,
próprio desta
via estreita,

observa-se
que o juízo
impetrado
fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, destacando
, em tese,
a gravidade concreta da conduta,
inferida da expressiva
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(3
porções grandes de substância análoga à cocaína
;
42 papelotes com substância análoga à cocaína
;
4 porções grandes de substância análoga à maconha
;
19 papelotes de crack
;
17 porções pequenas de substância análoga à maconha
)
.

Esse panorama inicial, tal como delineado nos autos,
revela
-se em
consonância
com o entendimento consolidado
n
esta Corte
,
que, por meio do
Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
,
admite a
decretação e
a
manutenção da prisão preventiva
quando

a
quantidade e a diversidade de
drogas
apreendidas
indicarem, em tese,
periculum
libertatis
ao meio social.

Tal cenário, aliado à apreensão de balança de precisão e à narrativa policial de que o custodiado teria sido surpreendido fracionando e embalando o material ilícito, sugere, a princípio, ambiente compatível com possível preparação para comercialização de entorpecentes
, reforçando a necessidade da custódia preventiva.

Ademais,
há
precedente deste Tribunal
no sentido de que

“a
prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na quantidade de entorpecentes apreendidos e na conduta do paciente no momento da abordagem policial”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no 1013896-42.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de maio de 2025
).

Logo,
a
priori
, verifico que o decreto prisional está amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque, ainda que o Ministério Público não tenha imputado ao custodiado o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no
11.343/2006),
persiste, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva.

Assim, não se verifica a alegada ausência de fundamentação concreta
, porquanto
o decreto constritivo está amparado em dados objetivos extraídos do
s documentos que instruem o APF
, não se
limitando
à mera gravidade abstrata do delito previsto no art. 33
,
caput
,
da Lei n
o
11.343/2006
, preenchendo os requisitos previstos no
art. 312,
caput
, do CPP
, especialmente no tocante à garantia da ordem pública.

Outrossim, presentes

elementos concretos que
, em tese,
demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
i
nadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agente”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:

24.10.
2025
)
.

Além
disso
,
embora o paciente ostente
predicados pessoais favoráveis do paciente (
tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculos familiares na comarca de Pontes e Lacerda/MT
;
e não haja elementos que indiquem
dedicação habitual a atividades criminosas
),
tais elementos, conforme expressamente dispõe
o
Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando
igualmente
presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não
se evidencia, neste momento,
constrangimento ilegal
na decisão que
decretou
a prisão
preventiva

do paciente

Bruno Guilherme Botelho Jardim
,
a qual se

encontra devidamente motivada em elementos concretos
,
observando
o disposto no

art.
315, § 2o
, do CPP
.

Ressalta-se
, por fim,
que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
,

manten
d
o a prisão preventiva do paciente
Bruno Guilherme Botelho Jardim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025